Tribunal: TJSP
Processo: 1002605-87.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada - Sentença de procedência - Recurso do réu - PRELIMINARES - Nulidade processual - Omissão quanto à apreciação de pedido de intervenção de terceiros, na modalidade de denunciação à lide, ou necessidade superveniente de deferimento do pleito - Afastamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada - Sentença de procedência - Recurso do réu - PRELIMINARES - Nulidade processual - Omissão quanto à apreciação de pedido de intervenção de terceiros, na modalidade de denunciação à lide, ou necessidade superveniente de deferimento do pleito - Afastamento - Pedido de chamamento de terceiro ao processo que deve ser feito em contestação - Dicção dos arts. 126 e 131, ambos do CPC - Preclusão - Caracterização - Ilegitimidade passiva ad causam - Alegação de que o réu não possuía mais a propriedade do imóvel indicado como o causador dos danos na propriedade dos autores - Questão devidamente apreciada na sentença e corretamente afastada - Ausência de comprovação de que a responsabilidade sobre o bem não era mais exercida pelo réu - Ademais, a tese de defesa do réu é no sentido de que providenciou as obras necessárias em seu imóvel, sanando as interferências prejudiciais ao imóvel vizinho dos autores - Pleito de recebimento do recurso integralmente no efeito suspensivo, fundado na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer concedida em caráter de tutela provisória na sentença - Não cabimento - Postulação que contraria texto de lei (art. 1.012, § 1o, V, do CPC) e possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos - MÉRITO - Prova pericial - Terrenos lindeiros das partes em posição de declive (imóvel dos autores em posição inferior ao do réu) - Laudo pericial que constatou a existência de danos no imóvel dos autores, indicando-os expressamente, em razão de grande volume de terra compactada no imóvel do réu (serviços de terraplanagem), com acúmulo de água junto ao muro de arrimo - Execução pelo réu de obras inadequadas em seu imóvel de drenagem para captação e escoamento das águas pluviais, sem as devidas técnicas estruturais e impermeabilização - Nexo causal - Caracterização - Danos na construção dos autores junto ao muro divisório do imóvel do réu apurados no laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório - Liquidação de sentença por arbitramento que só terá como objeto a quantificação da indenização por danos materiais já reconhecidos em perícia - Dano moral - Caracterização - Pretensão à redução do valor fixado - Afastamento - Arbitramento que atende adequadamente as diretrizes do art. 944, do CC e prestigia os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Incidência dos juros de mora sobre o valor do dano moral - Observação que se faz no Acórdão para aplicação dos juros de mora a partir da distribuição da ação - Sentença mantida, com observação - RECURSO DESPROVIDO, com observação. Sem majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, porquanto vedado ultrapassar o limite máximo já fixado em Primeiro Grau (parte final do § 11, art. 85, do NCPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002605-87.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante HORACIO
CELSO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados REINALDO ANTONIO
ZANETTI e CLAUDIA REGINA GOMES ZANETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 2/17 LB
APELAÇÃO CÍVEL no 1002605-87.2015.8.26.0320
APELANTE: HORACIO CELSO RODRIGUES
APELADOS: REINALDO ANTONIO ZANETTI E CLAUDIA REGINA GOMES
ZANETTI
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: WANDER BENASSI JUNIOR
VOTO No 5981

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA - Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais
com pedido de tutela antecipada - Sentença de procedência -
Recurso do réu - PRELIMINARES - Nulidade processual -
Omissão quanto à apreciação de pedido de intervenção de
terceiros, na modalidade de denunciação à lide, ou necessidade
superveniente de deferimento do pleito - Afastamento - Pedido de
chamamento de terceiro ao processo que deve ser feito em
contestação - Dicção dos arts. 126 e 131, ambos do CPC -
Preclusão - Caracterização - Ilegitimidade passiva ad causam -
Alegação de que o réu não possuía mais a propriedade do imóvel
indicado como o causador dos danos na propriedade dos autores -
Questão devidamente apreciada na sentença e corretamente
afastada - Ausência de comprovação de que a responsabilidade
sobre o bem não era mais exercida pelo réu - Ademais, a tese de
defesa do réu é no sentido de que providenciou as obras
necessárias em seu imóvel, sanando as interferências prejudiciais
ao imóvel vizinho dos autores - Pleito de recebimento do recurso
integralmente no efeito suspensivo, fundado na impossibilidade de
cumprimento da obrigação de fazer concedida em caráter de tutela
provisória na sentença - Não cabimento - Postulação que contraria
texto de lei (art. 1.012, § 1o, V, do CPC) e possibilidade de
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos - MÉRITO -
Prova pericial - Terrenos lindeiros das partes em posição de
declive (imóvel dos autores em posição inferior ao do réu) - Laudo
pericial que constatou a existência de danos no imóvel dos autores,
indicando-os expressamente, em razão de grande volume de terra
compactada no imóvel do réu (serviços de terraplanagem), com
acúmulo de água junto ao muro de arrimo - Execução pelo réu de
obras inadequadas em seu imóvel de drenagem para captação e
escoamento das águas pluviais, sem as devidas técnicas estruturais
e impermeabilização - Nexo causal - Caracterização - Danos na
construção dos autores junto ao muro divisório do imóvel do réu
apurados no laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório -
Liquidação de sentença por arbitramento que só terá como objeto a
quantificação da indenização por danos materiais já reconhecidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 3/17 LB
em perícia - Dano moral - Caracterização - Pretensão à redução do
valor fixado - Afastamento - Arbitramento que atende
adequadamente as diretrizes do art. 944, do CC e prestigia os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Incidência dos
juros de mora sobre o valor do dano moral - Observação que se faz
no Acórdão para aplicação dos juros de mora a partir da
distribuição da ação - Sentença mantida, com observação -
RECURSO DESPROVIDO, com observação. Sem majoração
dos honorários advocatícios em fase recursal, porquanto vedado
ultrapassar o limite máximo já fixado em Primeiro Grau (parte
final do § 11, art. 85, do NCPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
Horácio Celso Rodrigues, contra a r. sentença de fls. 195/200, cujo relatório
se adota, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais e pedido de antecipação de tutela
fundada em direito de vizinhança, ajuizada por Reinaldo Antonio Zanetti e
Cláudia Regina Gomes Zanetti, julgou procedente a ação, resolvendo mérito
da causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: (a)
Obrigar a parte ré a proceder à realização de reforço, impermeabilização e
colocação de rufos e pingadeira no muro divisório edificado pelo requerido,
bem como, obra para escoamento das águas pluviais direcionados para a
guia/sarjeta da Rua Galeano Monteiro de Moraes, no prazo máximo de 04
(quatro) meses, a partir da publicação desta sentença, que passa a ter efeito
imediato, no particular; (b) Condenar o réu ao pagamento de indenização
por danos materiais, cujo valor será apurado em fase de liquidação de
sentença; (c) Condenar o réu no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a
título de danos morais, com correção monetária a partir desta data, nos
termos da Súmula no 362, do E. STJ, pela tabela prática do E. TJSP. Juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, a partir da data da
emissão do laudo pela Secretaria de Planejamento (STJ, Súmula no 54),
anotando ser desnecessária por ora a fixação de multa diária. Rejeitou ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 4/17 LB
a impugnação à justiça gratuita deferida em favor da parte ré. Anotou que
em eventual recurso contra a sentença será recebido apenas no efeito
devolutivo, somente no tocante aos efeitos imediatos da sentença, nos termos
do art. 1.012, inciso V, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais,
prevalecerá o duplo efeito, e, em razão da sucumbência condenou o réu a
arcar com a integralidade do pagamento das custas e demais despesas
processuais, bem como assim com os honorários advocatícios da patrona da
parte autora, fixados em 20% (vinte por cento) sobe o valor das duas
condenações em dinheiro, com fulcro no artigo 85, § 2o, primeira figura, do
Código de Processo Civil.
Irresignado recorre o réu (fls. 203/218), arguindo,
preliminarmente nulidade do processo, subdividida em dois itens: 1) por
omissão quanto ao pedido de intervenção de terceiros, na modalidade de
denunciação à lide, porquanto informou através de petição e documentos (fls.
91/111) que o apelante não era mais o proprietário do imóvel lindeiro,
indicado como o causador dos danos ao imóvel dos apelados, pois que já
havia sido transferido ao patrimônio de sua ex esposa, Angela Cristina Kuhl,
por ocasião de divórcio e, posteriormente, com o seu falecimento, aos seus
herdeiros, o que não foi apreciado pelo MM. Juiz a quo e; 2) intervenção de
terceiros em caráter superveniente, por necessidade de intimação do espólio
da falecida Angela Cristina Kuhl, acerca dos termos da sentença (art. 996, do
CPC), já que o apelante estará tolhido, eventualmente, de dar cumprimento à
sentença, pois não poderá realizar benfeitorias em imóvel alheio, sob pena de
enriquecimento sem causa e ofensa ao direito de propriedade de terceiro.
Ainda em sede de preliminar - item 3 - faz pedido de concessão de efeito
suspensivo com relação à integralidade da sentença (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do
CPC), ao argumento de que não poderá de imediato ser compelido a cumprir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 5/17 LB
a obrigação de fazer, justamente, porque não é o proprietário do imóvel
indicado como causador dos danos ao imóvel dos apelados. No mérito,
devolve a este E. Tribunal de Justiça toda a matéria fático-jurídico,
sustentando que o julgador não está adstrito ao laudo pericial de forma
isolada, devendo ser considerado que os apelados não demonstraram nos
autos, que também tomaram as devidas precauções quando realizaram sua
construção em razão da declividade acentuada existente entre os dois imóveis
(devidas impermeabilizações e obras para efetivamente vedar-impermeabilizar paredes que
se confrontariam com área úmida de terras e alicerces em razão do desnível). Aduz que
não restou comprovado/mensurado o alegado dano material, tampouco o
dano moral, pelo que pugna seja decretada a improcedência da ação, com
reversão do ônus sucumbencial. Sucessivamente, requer sejam os danos
materiais liquidados por arbitramento, como forma do exercício da ampla
defesa e contraditório (art. 510, do CPC), bem como pugna pela redução do
valor do dano moral arbitrado no decisum recorrido para o importe de um
salário mínimo, afastando-se destes a aplicação da Súmula 54 do STJ para
que os juros de mora incidam a partir do arbitramento (art. 407, do CC).
Requerer ainda fixação de verba honorária sucumbencial em prol do apelante,
mesmo que de forma parcial. Juntou com seu recurso a matrícula atualizada
do imóvel sob no 15.191 (fls. 219/221) e outros documentos às fls. 222/225 e
226.
Recurso processado (fls. 227), sem recolhimento de
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 130).
Contrarrazões às fls. 230/241, pugnando os apelados
pela manutenção da r sentença recorrida.
É o relatório.
Primeiramente, é de se anotar que proferida e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 6/17 LB
publicada a r. sentença recorrida, já sob a égide do novo Código de Processo
Civil de 2015, o recurso de apelação foi interposto também sob os auspícios
da nova legislação processual civil, que o regerá.
Por
consequência,
em
fase
de
juízo
de
admissibilidade, constata-se que se encontram presentes nos autos os
requisitos legais necessários para o processamento e recebimento do recurso.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais e pedido de antecipação de
tutela, fundada em direito de vizinhança, ajuizada por Reinaldo Antonio
Zanetti e Cláudia Regina Gomes Zanetti em face Horácio Celso Rodrigues,
onde alegam os autores que o réu é proprietário do imóvel baldio, localizado
na Rua Galiano Monteiro de Moraes no 435, Cidade de Limeira/SP, que faz
divisa aos fundos com o imóvel de propriedade dos autores, situado na Rua
Francisco Jorge Loureiro no 102, também na Cidade de Limeira/SP, e que
aquele está posicionado em declividade, com caída para os fundos na
confrontação com o imóvel dos requerentes posicionado em nível inferior.
Aduzem que em meados de janeiro de 2011, por ocasião de fortes chuvas,
houve acúmulo de água no terreno do réu, resultando em rachaduras e
vazamento de água no muro divisório com o terreno dos autores. Foi
realizada Vistoria da Defesa Civil, com parecer técnico da Secretaria de
Planejamento - Diretoria de Cadastros e Obras Particulares da Prefeitura de
Limeira - Auto de Vistoria 099/2011 (fls. 22) e posteriormente, em
30/06/2011, Vistoria Técnica no 42/2011 - Processo Administrativo no
21.893/2011 (fls. 24/35), onde restou constatado que as marcas de infiltrações
e águas da chuva, trincas e rachaduras nas paredes de divisas de fundo da
edícula dos autores, recalque na fundação (afundamento de alicerce) foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 7/17 LB
causados pelo acúmulo de água nos fundos do terreno do réu, que não possui
revestimento de piso e nem sistema de drenagem de águas pluviais.
Inobstante notificação realizada (fls. 36/39) e ajuizamento de Reclamação Pré-
Processual junto ao CEJUSC de Limeira/SP (fls. 40/42), o réu não adotou as
providências necessárias, visando cessarem os prejuízos causados ao imóvel
dos autores. Assim, caracterizado o mau uso da propriedade e o nexo de
causalidade com os alegados danos experimentados pelos autores por
infração ao direito de vizinhança (arts. 1.277 e 1.280 do Código Civil),
requerem seja o réu condenado na obrigação de fazer, consistente na
construção de muro de arrimo impermeabilizado com sistema de drenagem
de águas de chuvas (ralos, grelhas) com canalização passando enterrado sob
a calçada pública e, desaguando na sarjeta da Rua Galiano Monteiro de
Moraes, bem como na indenização por danos materiais ocasionados na
propriedade dos autores, a serem apurados em liquidação de sentença e danos
morais, tudo sem prejuízo da concessão de tutela antecipada referente a
obrigação de fazer, sob pena de multa diária.
Indeferida a antecipação de tutela (fls. 43/44) e
citado o réu (fls. 56) foi ofertada contestação nos autos (fls. 57/65), onde em
resumo, alegou que tão logo tomou conhecimento dos fatos narrados nos
autos, no início do ano de 2012, providenciou todo o necessário para sanar o
acúmulo de água existente em seu imóvel, construiu muro de arrimo
impermeabilizado e fez terraplanagem no terreno com caída de água para a
rua. Argumentou que os laudos acostados com a inicial pelos autores foram
realizados em 2011, ou seja, há mais de quatro anos do ajuizamento da ação
(em agosto/2015) e, portanto, não há liame de causalidade entre os atos do
réu e o suposto prejuízo suportado pelos autores, quer sejam, de ordem
material ou moral. Logo, não há razão para impor responsabilização ao réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 8/17 LB
por dano patrimonial e extrapatrimonial.
Realizada prova pericial nos autos (fls. 167/173),
sobreveio a r. sentença de procedência da ação, razão do inconformismo do
réu.
De início, não prospera a arguição preliminar de
nulidade dos atos processuais, fundada em omissão de apreciação de pedido
de intervenção de terceiro ou necessidade superveniente de deferimento deste
pedido, a conferir afronta aos dispositivos legais invocados pelo apelante.
Ao contrário do que alega, somente traz à baila,
nesta fase recursal, pedido de intervenção de terceiro, na modalidade de
denunciação à lide, o que de plano resta indeferido, pois efetuado após o
oferecimento da contestação de fls. 57/65, ou seja, depois de decorrido o
momento processual oportuno (artigo 126 e artigo 131, ambos do CPC),
ocorrendo a preclusão.
E, ainda que fosse possível ser reconhecida a
ilegitimidade passiva ad causam, tal como argumentado pelo apelante em
petição apresentada nos autos após a oferta de sua contestação (fls. 91/92), a
questão envolvia matéria de mérito quanto a responsabilidade sobre o bem
exercida pelo apelante (aquele lindeiro aos fundos com a propriedade dos apelados).
E, a esse respeito, a questão foi devidamente apreciada e corretamente
afastada pelo d. Magistrado sentença no decisum recorrido, importando em
ausência da alegada omissão incorrida na r. sentença, conforme arguida em
sede recursal pelo apelante.
Conforme bem anotou o MM. Juiz a quo na r.
sentença recorrida, o apelante não comprovou nos autos a homologação
judicial da partilha de bens, estabelecida com sua ex esposa Angela Cristina
Kuhl, em sede de processo de separação judicial convertido em divórcio. Da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 9/17 LB
mesma forma não comprovou o alegado falecimento da ex esposa, tampouco
que o bem indicado no parágrafo terceiro da petição inicial pelos apelados
fazia parte daqueles arrolados em processo de inventário, aberto em razão de
sucessão de herança aos herdeiros da “de cujos”. A comprovação dessas
alegações cabia ao apelante, por meio de prova documental, que por óbvio,
deveria ser pré-existente. Todavia, efetivamente o apelante não produziu a
tempo e modo esta prova documental necessária no feito, de modo a
demonstrar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. E,
bem por isso, não foi afastada a sua responsabilização no julgado pelos fatos
imputados pelos apelados.
Acrescente-se aqui, corroborando contrariamente a
alegação de sua ausência de responsabilidade sobre o imóvel em comento
(aquele que divide aos fundos com o imóvel dos apelados), está a própria tese de
defesa do apelante (fls. 57/65), quando rechaçando os fatos alegados na
exordial pelos apelados, admite expressamente que tão logo tomou
conhecimento do ocorrido, no início de 2012, providenciou todo o necessário
para sanar o acúmulo de água existente em seu imóvel. Juntou, inclusive,
fotos com sua contestação (fls. 74/79) para fins de comprovar a alegada
regularidade do muro de arrimo que construiu em seu imóvel, devidamente
impermeabilizado e terraplanagem realizada no terreno, com a “caída” da
água para a rua, asseverando a inexistência de qualquer acúmulo de água no
local que faz divisa com o imóvel dos autores, a ensejar os prejuízos alegados
na exordial.
Mais adiante, reforçando sua tese de defesa, o
apelante peticionou às fls. 80, onde junta novas fotografias indicando
expressamente que são “fotos do terreno, tiradas no dia seguinte às chuvas
de 26 e 27 de agosto de 2015, comprovando-se que, não há mais o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 10/17 LB
empoçamento de água no terreno e que a drenagem está sendo feita
naturalmente” (vide fls. 81/83).
Assim, não se vislumbra a ocorrência da alegada
omissão na sentença, porquanto ao pedido de intervenção de terceiro, na
modalidade de denunciação à lide, sequer foi formulado nos autos pelo
apelante. E, noutro ponto, a legitimidade do apelante para figurar no polo
passivo da ação foi corretamente resolvida pelo d. Magistrado sentenciante, à
vista de que o apelante não comprovou às alegações contidas na petição de
fls. 91/92, a conduzir a improcedência da ação, por ausência de
responsabilidade do apelante pelos danos causados na propriedade dos
apelados.
Diga-se, ainda, que os documentos juntados pelo
apelante em fase recursal (fls. 219/225 e 252/254) em nada modificam o
quanto decidido, anotando-se que a arguição de que não poderá dar
cumprimento à sentença, especialmente quanto à condenação da obrigação de
fazer concedida no decisum com efeito imediato (tutela provisória - Art. 1.012,
inc. V, do CPC), a questão poderá ser resolvida com a conversão da obrigação
de fazer em perdas e danos, conforme autoriza as disposições contidas nos
artigos 247 e 2491, ambos do CC e artigos 497, 499, 500, 816 e 817, estes do
1 Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou
só por ele exeqüível.
Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor,
havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.
Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar
executar o fato, sendo depois ressarcido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 11/17 LB
NCPC2, perfeitamente aplicáveis às hipóteses em que a obrigação se torna
inexequível.
Via de consequência e pelo mesmo fundamento
acima exposto, não colhe a preliminar constante do item 3 da peça recursal,
de recebimento do recurso de apelação, integralmente no efeito suspensivo,
com base no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, acrescentando-se além do já
fundamentado, que a postulação contraria expresso texto de lei (art. 1.012, §
1o, inc. V, do CPC), que estabelece que a sentença começa a produzir efeitos
imediatamente após a sua publicação quando concede tutela provisória, tal
como estabelecido pelo MM. Juiz a quo no tocante ao pedido de condenação
do apelante na obrigação de fazer.
2 Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá
a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de
um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.
Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu
ao cumprimento específico da obrigação.
Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do
processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em
indenização.
Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de
quantia certa.
Art. 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que
aquele a satisfaça à custa do executado.
Parágrafo único. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver
aprovado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 12/17 LB
Destarte, ficam afastadas todas as preliminares
arguidas pelo apelante em sede recursal, porquanto não se constata qualquer
nulidade processual ou vício insanável conforme alegado.
No mérito, melhor sorte não socorre o apelante.
Consigne-se, em princípio, que acerca das questões
controvertidas no feito, o apelante reiterou no mérito das razões recursais, que
“NUNCA se quedou inerte, tanto que ANTES do ingresso da demanda
judicial, já havia realizado obras de contenção das águas, em atenção do
laudo da prefeitura, fato esse incontroverso conforme resposta do quesito
16 no laudo pericial (fls. 173)” (vide fls. 211 e 213).
Pois bem.
Realizada a prova pericial nos autos, sob o crivo do
contraditório (fls. 167/173), restou apurada a responsabilidade do apelante
pelas infiltrações, umidade, trincas, rachaduras e fissuras na parede da
construção dos apelados (edícula dos fundos que faz divisa com o muro divisório do
imóvel do apelante) e rebaixamento de piso, em razão do acúmulo de água
empoçada no imóvel do apelante, rente ao muro divisório existente entre as
propriedades das partes. Constatou o expert do Juízo que referidos danos na
construção existente nos fundos do imóvel dos apelados foram causados em
razão das obras inadequadas realizadas pelo apelante em seu imóvel, que em
razão do grande volume de terra compactada (terraplanagem), aliado à falta
de execução de obras de drenagem para captação e escoamento das águas
pluviais, apontam para o recalque da fundação junto a divisa dos imóveis,
sendo esta a causa dos danos ocorridos. Asseverou o expert na conclusão de
seu laudo: “Ficou constatada a existência de trincas, fissuras e infiltrações
no prédio dos reqtes, não havendo duvida que os danos foram provocados
pelas obras realizadas no terreno da reqda, sem tomar os cuidados técnicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 13/17 LB
estruturais, drenagem, e impermeabilização, apesar da execução do muro de
arrimo” (fls. 173).
Eis aí o nexo causal entre a conduta do apelante e os
danos constatados pelo perito judicial na propriedade dos apelados, a ensejar
dever de obrigação de fazer e reparação de prejuízos experimentados pelos
recorridos.
As providências necessárias a serem realizadas no
imóvel do apelante, visando cessar a ocorrência de danos na propriedade dos
apelados, estas já estão perfeitamente identificadas no laudo pericial - item V
PROVIDÊNCIAS (fls. 172).
Já com relação aos danos no imóvel dos apelados,
estes já foram apurados no laudo do perito judicial (fls. 170/171, letra G e fls.
172 - item III - DANOS CONSTATADOS).
Ressalte-se que, determinada a realização de prova
técnica pericial nos autos (fls. 131), o apelante não formulou quesitos a serem
respondidos pelo perito nomeado de confiança do Juízo, tampouco indicou
Assistente Técnico para acompanhar a perícia, onde lhe seria assegurado o
acesso e o acompanhamento in loco das diligências e exames realizados nos
imóveis das partes pelo expert do Juízo, momento em que se poderiam
apresentar quesitos suplementares elucidativos para a completa elucidação
dos fatos controvertidos no feito, podendo, inclusive, o Assistente Técnico,
eventualmente indicado pelo apelante, apresentar parecer técnico divergente,
o que não se verificou. Isto implica em dizer que a perícia realizada nos autos
observou os princípios do contraditório e da ampla defesa garantidos
legalmente ao apelante. Demais disso, intimado o apelante através de seus
patronos constituídos nos autos (fls. 189) para se manifestar sobre o laudo
pericial de fls. 167/173, quedou-se inerte sem apresentar impugnação (vide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 14/17 LB
certidão de fls. 194).
Anote-se, o laudo pericial é conclusivo e dá suporte
à caracterização do nexo causal entre a conduta culposa do apelante e os
danos verificados na propriedade dos apelados.
Falta apenas, como já anotou o d. Magistrado a quo,
mensurar o valor da indenização por danos materiais.
E a esse respeito, o pleito do apelante não comporta
acolhimento, relativamente à amplitude que pretende dar à liquidação da
sentença por arbitramento.
A liquidação de sentença por arbitramento só terá
como objeto a quantificação da indenização por danos materiais já
reconhecidos no laudo pericial.
Assim, a liquidação de sentença por arbitramento
dos danos materiais reconhecidos a favor dos apelados, limita-se àqueles já
constatados no item III do laudo pericial (fls. 173 - III DANOS CONSTATADOS),
apurados como causados pelas obras inadequadas realizadas pelo apelante em
seu imóvel, os quais apenas serão quantificados em valores em fase de
liquidação de sentença.
No que se refere aos danos morais, correto o
entendimento do d. Magistrado a quo ao fundamentar a r. sentença recorrida,
que as angústias sofridas pelos apelados por ter que conviver por anos com
seu imóvel em estado de deterioração constante e crescente, prejudicando em
sua estética e sendo privados do direito de conforto em sua própria moradia,
sem qualquer expectativa de solução adequada voluntária por parte do
apelante para sanar com eficiência as irregularidades do aterro e muro de
arrimo construído, desprovidos da melhor técnica em seu imóvel (cf. fls. 170
do laudo pericial), transcendem ao mero aborrecimento e, portanto, é causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 15/17 LB
passível de reparação do dano, caracterizado pelo abalo moral sofrido.
Assim, bem reconhecida a ocorrência do dano
moral, fica mantido por este acórdão.
Com relação ao valor fixado na r. sentença do
referido dano, no importe de R$ 8.000,00, mostra-se adequado e razoável,
indenizando os apelados pelos prejuízos que experimentam, considerando as
circunstâncias do caso, além de servir como forma de reprovação da conduta
do apelante de se esquivar, por anos, em não adequar corretamente as obras
em seu imóvel, de modo a não interferir negativamente no imóvel vizinho,
perturbando a tranquilidade e satisfação de seus ocupantes que tem o direito
de habitar em espaços aconchegantes, necessários à sua integridade física e
mental.
Cite-se ainda a respeito do tema, o seguinte julgado
do Colendo STJ:
"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos
critérios
sugeridos
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso" (cfr. REsp. n°s. 214.381-MG,
145.358-MG, e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo
Teixeira, DJU, respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e
03.08.98).
Assim, o valor da indenização arbitrado no decisum
recorrido pelo juízo de primeiro grau, por atender adequadamente a diretriz
do artigo 944 do Código Civil e prestigiar os princípios da razoabilidade e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 16/17 LB
proporcionalidade, não merece reforma.
No que se refere ao marco inicial da incidência de
juros de mora sobre o valor da condenação a título de dano moral, não é caso
de aplicabilidade do disposto no art. 407 do Código Civil, como pretende o
apelante.
Todavia, verifico que o termo inicial dos juros de
mora fixado na r. sentença recorrida, ou seja, a partir data da Vistoria Técnica
da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Limeira/SP (fls. 24), não se
mostrou o mais adequado, considerando que se trata de documento elaborado
sem o crivo do contraditório. Dessa forma, os juros de mora deverão ter como
marco inicial a distribuição da ação.
Assim, como observação neste acórdão, anota-se
que o marco inicial a ser considerado para a incidência dos juros de mora de
1% ao mês, quanto à indenização por dano moral é a data da distribuição da
ação.
De resto, perfeitamente equacionado o litígio, a r.
sentença recorrida deu exata solução à lide, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos, nos exatos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, anotando-se apenas como observação
neste acordão, o marco inicial da contagem dos juros de mora quanto à
indenização por danos morais, conforme acima especificado.
Por derradeiro, deixo de majorar os honorários
advocatícios fixados em sucumbência em desfavor do apelante, em virtude da
vedação expressa contida na parte final da redação do § 11, do art. 85, do
CPC, que não permite no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado da parte vencedora, ultrapassar o limite de 20%, o qual já foi fixado
pelo Juízo de Primeiro Grau na fase de conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002605-87.2015.8.26.0320 -Voto no 5981 17/17 LB
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação.

SERGIO ALFIERI

Relator